Tribunal: TJDFT
Processo: 0701671-33.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CURSO SUPERIOR. ALUNO BOLSISTA. PROUNI. DOCUMENTOS COMPROBTÓRIOS. COBRANÇA DE MENSALIDADES DE APENAS DUAS MENSALIDADES DO SEMESTRE. ILEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DECLARADA. DANO MORAL. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DISSABOR APTO À DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos referentes às parcelas 05 e 06 do segundo semestre de 2018 relacionados ao curso de Pedagogia e para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

2. A parte autora argumenta na inicial que foi surpreendida pela ré com a não renovação de sua matrícula no curso de Pedagogia em face de mensalidades em atraso. Afirma que teve seu nome negativado. Nega os débitos.

3. Nas suas razões recursais, a parte ré afirma que a autora não estava vinculada ao PROUNI no ano de 2018 e que as cobranças efetuadas são legítimas. Combate os danos morais. Ausente contrarrazões.

4. Da análise dos autos, possível perceber que a parte autora firmou contrato de prestação de serviços educacionais junto à empresa ré no qual indica que o ProUni foi forma de ingresso, ID 21177942. Também é possível perceber que a autora teve desconto de 100% nas mensalidades de agosto até o mês de outubro. Ainda, consta histórico de matrículas da autora que comprova que ela tinha ProUni no segundo semestre de 2018, ID 21177945. A recorrente afirma que a parte autora jamais foi bolsista, mas não explica o desconto de dez meses em 2018.

5. Pelo que foi narrado acima, e certo de que foi concedido à autora desconto de 100% nas mensalidades (ID 21177941e), a cobrança repentina e sem fundamento nos últimos dois meses do ano não tem respaldo. Não há nenhuma justificativa plausível por parte da recorrente, que apenas afirma que a autora não é bolsista, contradizendo diversos documentos juntados aos autos.

6. Ilegal a cobrança, a dívida deve ser declarada inexistente, nos termos da sentença.

7. Quanto ao dano moral, à autora afirma que seu nome foi negativado, no entanto apenas comprova um comunicado do SPC/SERASA de que a ré solicitou a negativação de seu nome, ID 21177649. Não há comprovação de que, de fato, seu nome foi negativado. Inclusive, em ofício do Serasa, ID 21177970, este informa que não existem anotações ativas referentes à parte autora.

8. Ausente qualquer aborrecimento que ultrapassasse o mero dissabor, de modo que não há que falar em indenização por danos morais.

9. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo a sentença em seus demais termos.

10. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.